Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-31.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Dívida oriunda de contrato bancário está prescrita – Cobranças extrajudiciais pela credora – Descabimento - Prescrição – Ocorrência - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, inviabiliza a sua cobrança por meios extrajudiciais – Ação procedente para declarar a inexigibilidade do débito – Sucumbente, a

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Dívida oriunda de contrato bancário está prescrita – Cobranças extrajudiciais pela credora – Descabimento - Prescrição – Ocorrência - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, inviabiliza a sua cobrança por meios extrajudiciais – Ação procedente para declarar a inexigibilidade do débito – Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015 – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002190-31.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLOVIS
APARECIDO
SILVA,
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-31.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 43514
APEL.No: 1002190-31.2019.8.26.0008
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Tatuapé)
APTE. : Clóvis Aparecido Silva
APDO. : Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
SENTENÇA DO JUIZ: Antônio Manssur Filho
PRESCRIÇÃO
Dívida oriunda de contrato
bancário está prescrita Cobranças extrajudiciais
pela credora
Descabimento - Prescrição

Ocorrência - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do
CC/2002 - Reconhecimento da inexigibilidade do
débito, em razão da prescrição, inviabiliza a sua
cobrança por meios extrajudiciais Ação procedente
para declarar a inexigibilidade do débito

Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC/2015 Sentença reformada -
Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenou
o autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Sustenta o recorrente que o débito cobrado pela ré está
prescrito, devendo, portanto, ser declarado inexigível. Afirma que, diante da
prescrição, não se pode permitir a cobrança extrajudicial da dívida por prazo
indeterminado, sob pena de se ofender a sua paz e a sua segurança.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença foi publicada após o início da vigência da
Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os ditames da nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-31.2019.8.26.0008 -Voto no
3
legislação processual civil.
2.2. O apelante ajuizou esta ação objetivando a declaração
de inexigibilidade do débito indicado na petição inicial em razão de
prescrição.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular firmado depois da entrada em vigor do Código Civil
atual prescreve em cinco anos (cf. art. 206, § 5o, I, do CC).
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo STJ:
“Nas dívidas líquidas documentadas, em que a obrigação é
certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, o novo Código
Civil estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do
respectivo titular ocorre no prazo de cinco anos, a partir do vencimento da
obrigação, consoante prevê o artigo 206,§ 5o, inciso I” (cf. AgReg. no A. I. no
102.335, rel. Min. João Otávio de Noronha).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544,
DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Prescrição da ação
monitória. Dívida fundada em instrumento particular. Aplicação do prazo
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CPC. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (cf. AgRg no AREsp
197627-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 14-5-2013).
A prescrição consiste na perda da pretensão do titular de
um direito, pelo seu não exercício em determinado lapso temporal.
Assim, a dívida objeto dos autos, cujo vencimento se deu
em 05-9-2004, está prescrita.
A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a
prescrição, julgou improcedente esta ação ao fundamento de que a dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-31.2019.8.26.0008 -Voto no
4
existe e só não pode ser objeto de cobrança judicial, não sendo possível a
declaração de sua inexigibilidade, nem e podendo obrigar a ré a não fazer
cobranças extrajudiciais do autor (cf. fls. 109-110).
A sentença, contudo, é reformada.
A prescrição alcança o direito de ação da ré (credora) em
exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pelo autor, o que
não acarreta a sua extinção, mas permite reconhecimento de sua
inexigibilidade.
Pelo mesmo motivo, não é dado ao credor valer-se de
meios extrajudiciais de cobrança (por ser a dívida inexigível).
A ação, portanto, é procedente e o débito é declarado
inexigível.
Ressalte-se que a inexigibilidade do débito, em razão de
sua prescrição, não afeta sua existência enquanto obrigação natural, nada
impedindo o adimplemento espontâneo por parte do autor.
Em caso análogo ao dos autos, decidiu esta 20a Câmara de
Direito Privado:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Dívida
prescrita

Cobranças extrajudiciais pelo Banco-réu Descabimento - Prescrição
Ocorrência - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reconhecimento
da inexigibilidade dos débitos, em razão da prescrição, inviabiliza a sua
cobrança por meios extrajudiciais, como são as cobranças telefônicas
feitas pelo Banco-réu ao autor (que restaram incontroversas) Ação
procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos e condenar o
Banco-réu a se abster de realizar cobranças das dívidas em questão
Imposição de multa diária em caso de descumprimento da determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-31.2019.8.26.0008 -Voto no
5
judicial

Cabimento

Honorários
advocatícios

Redução

Inadmissibilidade Verba arbitrada em R$ 3.000,00 que não é elevada
Fixação mantida Procedência da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. obrigação de não fazer - Sentença confirmada também por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso desprovido” (cf. Apel. no
1053635-11.2016.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres Júnior).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição
que não extingue a dívida, mas inviabiliza a possibilidade de sua cobrança,
mesmo que por via extrajudicial. A extinção da dívida somente pode
acontecer em razão de pagamento voluntário pelo devedor. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.” (cf. Apel. no 1009757-55.2015.8.26.0008,
rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
22-8-2016).
Neste sentido também é o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
“DECLARATÓRIA. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com obrigação de não fazer. Hipótese em que a autora
continua sendo cobrada pela ré, mesmo após a exclusão de seu nome dos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (CDC, 43, § 1o) e da consumação
da prescrição da dívida (CC, 206, § 5o, I). Inexigibilidade da dívida, ante a
prescrição, reconhecida. Imposição à ré da obrigação de não efetuar
novas cobranças, sob pena de multa. Sentença de improcedência
reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido. Dispositivo:
deram provimento ao recurso.” (cf. Apel. no 1036215-20.2016.8.26.0576, rel.
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j.
em 20-02-2017).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
COBRANÇAS POR DÍVIDAS
PRESCRITAS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITOS - Argumentos da ré que não convencem
Prescrição
quinquenal verificada Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC Extinta a
pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente,
por dívida prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da
pretensão de cobrança, pelas vias judicial ou extrajudicial Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-31.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Considerando-se as particularidades do caso concreto, de reduzida
complexidade jurídica e julgado antecipadamente, de rigor a redução da
honorária de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais). RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (cf. Apel.
1000130-82.2019.8.26.0009, rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. em 15-10-2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA ORIUNDA DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA
PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR A ABSTENÇÃO
DE
COBRANÇAS
EXTRAJUDICIAIS
EM
RAZÃO
DE
SUA
INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ESSE FIM.
No caso, resultaram incontroversas as cobranças telefônicas e admitida, pela
credora, a ocorrência da prescrição do débito discutido. Ainda que assim não
fosse, o prazo prescricional para cobrança do débito relativo à prestação de
serviços de telefonia é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do
CC. Assim, impõe-se declarar a prescrição da pretensão da credora,
esvaziando-se, por via de consequência, a exigibilidade do seu direito. Logo,
respeitado entendimento contrário, não é dado ao credor se valer de meios
coercitivos extrajudicialmente, razão pela qual deverá a empresa
requerida se abster de realizar as cobranças extrajudiciais da dívida
prescrita por meio telefônico ou qualquer outro, nada impedindo o
adimplemento espontâneo pela devedora, pois a inexigibilidade não atinge
o plano moral.”
(cf. Apel. no 1031216-24.2016.8.26.0576, rel. Des. Adilson de Araujo, 31a
Câmara de Direito Privado, j. em 13-12-2016).
Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator